Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-32.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006118-32.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Fornecimento de Energia Elétrica, Financiamento de Produto, Serviços Profissionais, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DA ROCHA PEREIRA - CPF: 024.495.471-26 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (APELANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELANTE), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FINANCIADORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Recurso Parcialmente Provido.

i. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposto por instituições financeiras em virtude da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo inadimplemento do contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

ii
. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se as instituições financeiras são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação;
ii
) saber se há responsabilidade solidária das instituições financeiras pelo inadimplemento contratual da fornecedora;
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente da não entrega do sistema fotovoltaico financiado.

iii
. Razões De Decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois as instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento, ao viabilizarem crédito vinculado à aquisição do produto específico.

4. O contrato de financiamento está coligado ao contrato principal de fornecimento. Diante do inadimplemento absoluto da obrigação principal, não subsiste a autonomia do contrato acessório, atraindo a responsabilidade solidária das financiadoras.

5. Inexistente prova de violação a direitos da personalidade, a frustração do negócio não configura, por si só, dano moral indenizável.

iv
. Dispositivo E Tese

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido
e
afasta
da
a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Integra a cadeia de fornecimento, para fins de responsabilidade solidária, a instituição financeira que concede crédito vinculado à aquisição de produto específico. 2. A ausência de entrega do produto financiado autoriza a desconstituição do contrato de crédito coligado. 3. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de violação a direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, § 3º, II; 34 e 54-F; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
02.04.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2009274/DF, 4ª Turma,
DJe
17.06.2022; TJMT, Apelação Cível 1008938-58.2023.8.11.0040, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025, DJE 19.06.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Solfácil
Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
e
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
, proposta por
Leandro da Rocha Pereira
em face das Apelantes, da
Nacional Solar Ltda.
e
Ewally
Tecnologia e Serviços S.A.

O Juiz
sentenciante
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de
Ewally
Tecnologia e Serviços S.A. e, em relação a ela, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com honorários em seu favor fixados em 10% do valor da causa.

No mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarou a inexistência dos débitos impugnados, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais (IPCA e SELIC líquida, Lei n. 14.905/2024, a partir da sentença), bem como à restituição das parcelas do financiamento (IPCA e SELIC líquida, Lei n. 14.905/2024, a partir de cada desembolso).

Condenou, ainda, a
empresa
Nacional Solar Ltda.
ao pagamento de multa contratual de 10% (R$ 3.112,50), com correção e juros de mora a
conta
r da rescisão. Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% do proveito econômico (art. 85, §2º, do CPC).

Em suas razões recursais, as Apelantes suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade solidária, autonomia entre o contrato de prestação de serviços firmado com a Nacional Solar Ltda. e a Cédula de Crédito Bancário, bem como ausência de vínculo jurídico com a execução do projeto, entrega de equipamentos e instalação do sistema fotovoltaico.

No mérito, sustentam, em síntese, a impossibilidade de rescisão da CCB, a inexistência de solidariedade, a regularidade do financiamento, a ausência de ato ilícito e de nexo causal, além da inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Alegam que o inadimplemento decorre exclusivamente da conduta da integradora Nacional Solar Ltda., única responsável pela execução do contrato principal.

Argumentam que cumpriram integralmente as obrigações contratuais relativas ao financiamento, com repasse dos valores ao integrador e cobrança regular das parcelas. Relatam que os contratos são independentes, não havendo
acessoriedade
entre a prestação de serviços e a CCB.

Afirmam a inexistência de fundamento jurídico para a condenação por danos morais, para a restituição de valores e para a rescisão do contrato de financiamento, bem como a
falt
a de comprovação dos pagamentos alegados pelo Autor.

Ao final, requer
em
o provimento do Recurso
,
a reforma
d
a sentença, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, reduzir o valor d
a
indenização por danos morais.

Nas c
ontrarrazões
, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. e
Solfácil
Energia Solar Tecnologia
e Serviços Financeiros Ltda.,
em suas razões recursais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação
se limitou
à concessão do crédito, sem qualquer participação na venda, fornecimento ou instalação dos equipamentos fotovoltaicos descritos na inicial, razão pela qual não poderiam ser responsabilizadas pelos vícios do negócio principal.

A preliminar, contudo, não comporta acolhi
da
.

Consoante se extrai do conjunto probatório, as apelantes integraram a cadeia de fornecimento ao viabilizarem o financiamento diretamente vinculado à aquisição do sistema fotovoltaico contratado pelo consumidor. Ainda que sua atuação se dê de forma setorial no ciclo de consumo, incidem, no caso, as disposições dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A documentação acostada aos autos evidencia que o crédito foi operacionalizado pelas rés no âmbito de parceria comercial estruturada com a integradora Nacional Solar Ltda., mediante financiamento direcionado a produto específico. Ao autorizarem e processarem o crédito para a aquisição d
e
sistema fotovoltaico determinado, as apelantes concorreram causalmente para a formação do prejuízo suportado pelo consumidor, circunstância que afasta qualquer tentativa de enquadrá-las como terceiras estranhas à relação jurídica.

Com efeito
, não se trata de simples contrato de mútuo desvinculado d
a
finalidade, mas de operação integrada, inserida em negócio jurídico coligado, no qual o financiamento constitui instrumento
subordinado
ao contrato principal de fornecimento e instalação do sistema. Tal arranjo atrai, de forma direta, a incidência do regime de responsabilidade solidária previsto no CDC, impedindo a dissociação artificial de responsabilidades.

Assim, demonstrada a participação efetiva das apelantes na operacionalização do negócio, impõe-se a manutenção de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo irrelevante, para esse fim, a inexistência de vínculo contratual direto com a execução material da instalação.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento quando o financiamento está intrinsecamente vinculado à aquisição de produto específico, formalizado no próprio local de venda mediante intermediação direta da empresa vendedora, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira responde solidariamente pelos vícios na comercialização quando participa da cadeia de fornecimento mediante financiamento vinculado à aquisição de produto específico.
2. Constitui vício de consentimento apto a anular o contrato a emissão de boletos duplicados para o mesmo produto, aproveitando-se da vulnerabilidade acentuada de consumidora idosa. 3. Configuram-se danos morais indenizáveis quando a cobrança abusiva contra pessoa idosa causa sofrimento que extrapola o mero aborrecimento." (...). (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0000736-91.2016.8.11.0093, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/07/2025).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

Eminentes Pares,

Leandro da Rocha Pereira
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Danos Materiais, com pedido liminar,
em face de
Nacional Solar Ltda.
,
BMP Sociedade de Crédito Direto S.A.
,
Solfácil
Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
e
Ewally
Instituição de Pagamento S.A.
, alegando que contratou a instalação de usina solar residencial, com prazo de 120 dias para entrega, mediante financiamento vinculado às
R
és, sem que qualquer equipamento ou serviço fosse entregue.

Sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços em 05/01/2023, no valor de R$ 31.125,00, destinado à instalação de sistema fotovoltaico para geração mensal aproximada de 1.035 kWh.

Argumentou que, por
falta
de recursos próprios, financiou integralmente o valor do contrato por meio da BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., com intermediação da
Solfácil
Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda., com liberação dos valores à
Ewally
Instituição de Pagamento S.A.

Afirmou que nenhum equipamento foi entregue e nenhum serviço foi executado, apesar do decurso integral do prazo contratual, além da
falta
de atendimento e de qualquer posicionamento por parte da empresa contratada.

Relatou que permanece com dívida superior a R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
decorrente do financiamento, sem usufruir do sistema solar contratado, além de continuar arcando com as despesas mensais de energia elétrica residencial.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças do financiamento e vedação de negativações, a declaração de nulidade dos contratos, a rescisão contratual, a restituição de valores, a condenação por danos morais, o pagamento de multa contratual e a inversão do ônus da prova.

O Juiz singular deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que as requeridas suspendam a cobrança dos boletos vincendos a partir da intimação da decisão, bem como se abstenham de incluir o nome d
o

A
utor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada à pretensão indenizatória deduzida na inicia
l.

Em sua contestação, a BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. rechaçou as teses autoriais, sustentando ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como credora na Cédula de Crédito Bancário, limitando-se à disponibilização do numerário ao integrador Nacional Solar, e que, após o cumprimento dessa obrigação, a CCB foi endossada a terceiro, sem ingerência da ré sobre a execução do projeto fotovoltaico.

Defendeu que não há descumprimento contratual por sua parte, pois eventual inadimplemento decorre de conduta exclusiva do integrador, o que afasta responsabilidade com base no art. 14, §3º, II, do CDC; afirmou a autonomia entre o contrato de prestação de serviços e o contrato de empréstimo, reputou descabida a rescisão do financiamento, bem como a condenação por multa contratual e danos morais
.

Já
a empresa

Ewally
Instituição de Pagamento S.A.,
suscitou
em sua contestação ilegitimidade passiva, afirmando que não participou da contratação do financiamento nem da prestação do serviço de instalação do sistema fotovoltaico, constando apenas como instituição destinatária/operadora do fluxo de pagamento, utilizada pela Nacional Solar para recebimento e movimentação dos valores.

Argumentou que não integra a cadeia de consumo discutida, não praticou ato ilícito, não realizou cobranças ou negativações e, por isso, reputou inoponíveis a tutela provisória e os pedidos de nulidade contratual, multa e indenizações; subsidiariamente, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela regularidade das intimações em nome do patrono indicado.

O Juiz
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de
Ewally
Tecnologia e Serviços S.A. e, em relação a ela, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), com honorários em seu favor fixados em 10% do valor da causa.

No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos impugnados, condenou solidariamente as Rés ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros equivalentes à SELIC líquida, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a partir da sentença, bem como a restituição
dos
valores pagos a título de parcelas do financiamento, com correção pelo IPCA e juros equivalentes à SELIC líquida, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a partir de cada desembolso.

Condenou, ainda, a Nacional Solar Ltda. ao pagamento de multa contratual de 10% do valor do contrato, fixada em R$ 3.112,50
(três
mil, cento
e doze reais, e cinquenta centavos)
, com correção monetária e juros de mora a contar da rescisão do contrato. Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% do proveito econômico obtido pelo Autor (art. 85, §2º, do CPC).

Inconformada
s
, a
s corrés
Solfácil
Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. e BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.,
interp
useram
este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em analisar
a
responsabilidade das rés pelo inadimplemento do contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico, bem como
a
s consequências jurídicas decorrentes da manutenção do financiamento vinculado a negócio cuja finalidade não se concretizou.

Desde logo, constata-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da inequívoca configuração de relação de consumo entre as partes, com o autor na condição de destinatário final do serviço e as rés integrando a cadeia de fornecimento.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerada a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial e a manifesta hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em face das empresas
R
és, integrantes de estrutura empresarial organizada e especializada no setor.

Extrai-se dos autos que o autor celebrou contrato com a empresa Nacional Solar em 05 de janeiro de 2023, para a aquisição de uma usina solar com geração estimada de 1.035 kWh. Para viabilizar o negócio, o requerente firmou Cédula de Crédito Bancário
com a empresa
BMP Money Plus, com intermediação da
Solfácil
.

O
A
utor juntou aos autos o contrato de prestação de serviços, o comprovante da transação financeira, mensagens de texto que
demonstr
am a cobrança das parcelas e fotos que
mos
tram a
falt
a de instalação dos equipamentos em sua residência.

No caso concreto,
é fato
incontroverso que o sistema fotovoltaico não foi entregue
e tampouco
instalado no prazo contratual de 120 dias, com inadimplemento que se prolonga por mais de dois anos. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento
tenh
am natureza jurídica distinta, apresentam-se, sob a ótica do consumidor, como negócios coligados, compondo verdadeira unidade econômica, na qual o financiamento se presta exclusivamente à viabilização do contrato principal, o que impede a dissociação artificial de responsabilidades.

As teses recursais das
A
pelantes, fundadas na suposta autonomia da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e em sua alegada irrevogabilidade, não se sustentam diante do inadimplemento absoluto da obrigação principal. No caso concreto, o financiamento não se apresenta como operação autônoma e desvinculada, mas como instrumento subordinado à execução do contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico. Desaparecida a finalidade econômica do crédito, em razão da inexecução integral da prestação pelo integrador, o contrato acessório perde sua própria razão de existir.

Nos termos do art. 54-F do CDC, reconhecida a conexão entre o contrato principal e o contrato de crédito nas hipóteses do caput, a inexecução das obrigações do fornecedor do serviço autoriza o consumidor a requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito (§ 2º) e, ainda, a invalidade ou a ineficácia do contrato principal acarreta, de pleno direito, a invalidade ou a ineficácia do contrato de crédito conexo (§ 4º), afastando a pretensão de subsistência isolada do financiamento.

Além disso, figurando as
A
pelantes como proprietárias fiduciárias dos bens financiados, impunha-se atuação diligente quanto à entrega e instalação do objeto dado em garantia

antes da liberação integral dos recursos à integradora
,
sob pena de assunção do risco do negócio coligado.

Na condição de titulares da propriedade fiduciária, incumbia às instituições financeiras adotar mecanismos mínimos de controle da execução da etapa material que justifica
ria
a liberação do crédito. Ao promoverem o repasse integral dos valores sem a comprovação da instalação do sistema fotovoltaico, assumiram, de forma consciente, o risco inerente ao negócio coligado, inserindo-se diretamente na esfera de responsabilização decorrente da inexecução contratual.

Portanto
, revela-se
escorreita
a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição dos valores pagos, como consequência lógica da frustração da finalidade econômica do contrato principal e da unidade funcional existente entre os negócios jurídicos celebrados.

Em situação
semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDENCIA -
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MEDIANTE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA
– FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 54-F DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a demanda também busca desconstituição do financiamento firmado pela autora com a primeira apelante, intermediado pela segunda, clarividente a legitimidade processual da financiadora para responder à ação em que se postula a resolução do pacto, e a reparação dos prejuízos daí decorrentes.

2. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade – se, depois de mais de dois anos da contratação e do pagamento parcial do preço, a consumidora contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica instalados, escorreita a sentença em que desconstituiu tanto o contrato principal como o de financiamento a ele atrelado, com a restituição dos valores já pagos.

3. Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, deveria ter fiscalizado a empresa em favor da qual disponibilizou o crédito, a qual inadimpliu a obrigação assumida, tornando-se, assim, corresponsável pelo fracasso do negócio, na forma do art.54-F do CDC, descabendo falar-se em culpa de terceiro (art.14, §3º, II, do CDC).

4. Recurso desprovido.

(
TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1008938-58.2023.8.11.0040,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, j
ulgado em 11/06/2025,
p
ublicado no DJE 19/06/2025)
.

Q
uanto à indenização por danos morais fixada na sentença em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
verifico que, embora comprovado o descumprimento contratual e o prejuízo financeiro suportado pela parte autora, não há nos autos prova de que a situação extrapolou o mero aborrecimento decorrente de uma relação comercial frustrada. A circunstância não gerou sofrimento psíquico relevante ou lesão à esfera personalíssima do apelado.

A controvérsia restringe-se à falta de
instalação e
entrega do sistema fotovoltaico adquirido e à ausência de restituição do valor pago. Tal cenário, embora reprovável e gerador de dano patrimonial, não
tem
gravidade
de cunho subjetivo
suficiente para caracterizar dano moral. O
A
utor é pessoa física e os autos não demonstram que o fato afetou sua imagem ou causou repercussão pública negativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou o entendimento
de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo quando demonstrada situação excepcional de humilhação, ofensa à honra ou prejuízo à reputação do contratante.

Logo
, a simples frustração do negócio, ainda que c
onstitua
transtorno e decepção, não configura, por si sós, ofensa a direitos de personalidade, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

(...)
1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes.

2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral.

3. Agravo interno não provido.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no REsp: 1827064
/
SP
, r
elator
Ministro Raul Araújo
,
publicado no
DJe
02/04/2020)
.

Igualmente, tem decidido este Tribunal:

(...)
Ausência de danos morais diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022).

Recurso conhecido e desprovido.
(...).
(TJMT
,
Segunda Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível: 10076784820238110006, relatora
Juiza
Convocada Tatiane Colombo,

publicado no DJE em
02/11/2024)
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso

tão somente para
afast
a
r
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026